Tribunal: TJES
Processo: 5031005-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031005-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031005-15.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
JOSE BATISTA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que
terceiros, mediante fraude, obtiveram seus dados pessoais e celebraram contrato de financiamento em seu nome, sendo que não pretendia realizar novo empréstimo, mas, tão somente, celebrar refinanciamento da dívida existente em seu nome
.
Por este motivo, requer a declaração de inexistência d
a relação jurídica,
suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a indenização por danos materiais e morais suportados.

Assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões recursais ao ID.
6487688
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6487675
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4270349), parcialmente ret
ificada pela decisão ao ID. 6487670,
dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5031005-15.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: A)
DECLARO
a inexistência do débito sob o contrato de empréstimo n° 356618671-8; B)
CONDENO
o requerido, Banco Pan, a restituir a autora dos descontos sofridos, em dobro, no montante de R$ 4.232,00 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso (06/2022) e; C)
CONDENO
as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no montante
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, a contar do arbitramento e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
”; e, ainda, com relação ao requerido
RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA,
“
Posto isto, reconheço de ofício a preliminar e DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, II, da Lei 9.099/95, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
o re
corrid
o
realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
6487646
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Inclusive, importa dizer, nesta oportunidade, que o autor aduz ter sido enganado pela empresa ré, na medida em que foi procurado por vendedores desta para realizar um refinanciamento de dívida, tendo firmado o negócio e encaminhado diversos documentos ao vendedor, incluindo foto pessoal, a qual foi utilizada por terceiro de má-fé para realizar o empréstimo fraudulento, sem a sua autorização ou anuência.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que
o autor
realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
o a
utor

solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Todavia, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a
parte a
utora, ora
r
ecorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)